Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705495-85.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ALMIR DA CONCEIÇÃO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. CRITÉRIO JÁ ADOTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há interesse recursal quanto ao pedido para que o acréscimo da pena-base sema limitado a 1/6 (um sexto) da pena mínima, pois, no caso, a exasperação observou, justamente, tal patamar. 2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o acusado for reincidente, com conduta social negativa, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 292 e 293, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que o prazo de proibição imposto para que pudesse obter nova permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, sustentando atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 292 e 293, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 44, §3o, do Código Penal. Embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à proporcionalidade da suspensão da habilitação do recorrente pelo prazo de 7 (sete) meses, e quanto ao desatendimento dos requisitos para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012